Tribunal: TJPA
Processo: 0011937-11.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011937-11.2017.8.14.0401

APELANTE: MANUELA OLIVEIRA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. VALORES RECEBIDOS POR ADVOGADA CONSTITUÍDA. POSSE LEGÍTIMA INICIAL. INÉRCIA NA RESTITUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condeno a apelante a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita majorada cometido por advogada em detrimento de seu cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime resta comprovada pelo conjunto documental, notadamente o recibo de cheque nominal, o instrumento de mandato outorgando poderes à apelante e notificações que atestam a posse legítima inicial dos valores e a subsequente retenção indevida.

4. A autoria está demonstrada pelo depoimento da vítima em juízo, que declarou não ter recebido os valores questionados e afirmou que a ré, sua advogada, reconheceu o recebimento, mas não efetuou o repasse devido.

6. A palavra da vítima, especialmente em delitos patrimoniais, tem valor probatório relevante quando coerente com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A palavra da vítima, se coerente com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por crime patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, §1º, III; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Criminal nº 0038804-81.2017.8.16.0014, Rel. Des. Humberto Gonçalves Brito (Juiz Substituto), 3ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJDFT, Apelação Criminal nº 0705404-27.2021.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Manuela Oliveira dos Anjos apela de sentença proferida pela 9ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 168, §1º, III, do Código Penal (ID 8117563).

A apelante pleiteia pela absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP, ou, subsidiariamente, aos ditames do art. 386, VII do CPP, sustentando, no ponto, que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 17022558).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID n 17022576), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID n 17132226).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição nos moldes do art. 386, V ou VII, do CPP, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de apropriação indébita pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

O caso dos autos é de apelante condenada por, na qualidade de advogada da vítima, ter se apropriado indevidamente da quantia de R$ 34.500,00, recebida em 07.10.2014 a título de indenização em processo contra a Seguradora Líder. Apesar de notificada extrajudicialmente e instada judicialmente a restituir os valores, a denunciada manteve-se inerte.

Sob tal ângulo, a
materialidade
encontra-se suficientemente comprovada pela existência de recibo de cheque nominal ao autor (ID 8117532, pág. 7), instrumento de mandato em que a vítima constitui a apelante como sua advogada (ID 8117532, pág. 8) e comunicação que evidenciam a posse legítima inicial dos valores por parte da ré, seguida de sua indevida retenção (ID 8117532, pág. 3.). Já
autoria delitiva
exsurge do depoimento da vítima prestado em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“O ofendido José Urubatan Matos Ubirajara compareceu a juízo e declarou que não lhe foi repassada a quantia em dinheiro correspondente ao seguro DPVAT cobrado judicialmente e que houvera sido recebido pela ré. Disse que tratou do assunto com a acusada - que havia recebido o valor nessa condição profissional - a qual lhe informou que havia repassado os valores ao escritório de advocacia.

Em interrogatório, a ré admitiu ter assinado o recibo constante de fl. 20 do inquérito policial, porém alegou que em razão de viagem orientou sua secretaria a buscar o cheque e entregá-lo ao cliente. Ressaltou que se tratava de cheque emitido nominalmente e que fora cruzado, de modo que não poderia sacar o valor respectivo.

Não é possível acolher a versão dos fatos trazida pela defesa. Primeiramente, porque não há prova de que o cheque recebido pela acusada tinha sido emitido nominalmente e cruzado. Essa circunstância, no cenário dos autos, não passa de alegação desprovida de prova. Em segundo lugar, ainda que se considere que o cheque estivesse nominalmente emitido, tal característica da cártula, por si só, não exclui a apropriação indevida do valor pela ré, o que se pode lograr, por exemplo, mediante falsificação de endosso, conforme já reconhecido pela jurisprudência.

[...]

Ademais, a acusada admitiu ter assinado o recibo da quantia de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) expressa no cheque n° 109472, agência 1769, conta corrente n° 644.000-2, correspondente ao pagamento do acordo celebrado nos autos da ação de cobrança de diferença DPVAT proposta pelo ofendido José Urubatan Matos Ubirajara em face de Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT (fl. 20 do inquérito policial). Em outras palavras, a ré, na condição de advogada, recebeu o pagamento da parte demandada no processo n° 00014260420108140302 e não o repassou ao seu constituinte. Esse fato está documentalmente comprovado. O que carece de prova é a alegação da acusada de que orientou sua secretária a receber o cheque e entregá-lo ao cliente, ou que subscreveu o recibo sem ter o cheque em mãos” (ID 8117563 – Pág. 2)

Com efeito, restou caracterizada a consumação do delito de apropriação indébita, porquanto o agente, de posse legítima do bem, inverteu o
animus
da detenção lícita, praticando ato de disposição sobre coisa alheia móvel nos moldes do artigo 168, § 1º, III do CP.

Ante o quadro, o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência das Cortes Estaduais, a qual estabelece que o crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse (v. g. (TJPR,
ApCrim n. 0038804-81.2017.8.16.0014
, Rel. Des. Humberto Gonçalves Brito - Juiz Substituto, 3ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024), sendo certo que “a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas” (TJDFT,
ApCrim n. 0705404-27.2021.8.07.0020
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 26.09.2024), devendo-se, assim, manter-se inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025